Tribunal: STF
Processo: RE 1547760
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Silvio Cesar Molina Azevedo interpôs recurso extraordinário (eDoc 66) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que assim ementado (eDoc 60):



    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO• MINISTERIAL - PRELIMINAR - NULIDADE DA QUESITAÇÃO - CONTRARIEDADE NA RESPOSTA DOS QUESITOS - OCORRÊNCIA. "Há contradição na resposta dos quesitos quando a negativa de autoria for a única defesa apresentada e, afastado o argumento com a votação positiva quanto ao respectivo quesito, houver a absolvição pelo quesito genérico" (AgRg no AREsp n. 667.4411AP, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/4/201 9, DJe 22/4/201 9). 



    Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXVIII, “c", da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme exposto pelo ato recorrido:



    Note-se que, no caso dos autos, há contradição nas respostas dos quesitos, tendo em vista que os jurados reconheceram em relação ao Acusado Sílvio a autoria e a materialidade do delito de homicídio da vítima E.M.A.. Contudo, absolveram-no em resposta ao quesito genérico. Frise-se que, consoante ata de audiência de fls. 2.57612.578v, as defesas não arguiram qualquer outra tese absolutória além da negativa de autoria. 



    [...]



    Destarte, como mencionado, as defesas não trouxeram à discussão qualquer outra tese absolutória além da negativa de autoria, motivo pelo qual a absolvição genérica, após reconhecida a autoria e a materialidade, revela-se contraditória. 



    [...]



    Mediante tais considerações, acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público, para anular o julgamento, nos termos do art. 564, parágrafo único, do CPP, e submeter os Apelados a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. (grifei)



     Desse modo, o acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional (Código de Processo Penal), conforme se observa do seguinte trecho:



    [...] acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público, para anular o julgamento, nos termos do art. 564, parágrafo único, do CPP, e submeter os Apelados a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.



    Desse modo, a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais apontados pelo recorrente qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária. 



    Ainda que não fosse, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo acórdão recorrido, porquanto a presente controvérsia se assemelha com o Tema 1087 (ARE 1.225.185 RG, ministro Gilmar Mendes), no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral do recurso extraordinário “em que se discute se a realização de novo júri, determinada por Tribunal de 2º grau em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico (art. 483, III, c/c §2º CPP), ante suposta contrariedade à prova dos autos (art. 593, III, d, CPP), viola a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, c, CF).”, em cujo julgamento restou fixada a seguinte tese:



    1. É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. 



    2. O Tribunal de Apelação não determinará novo Júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em Ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos.



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do do Tema 1087 (ARE 1.225.185 RG, ministro Gilmar Mendes, porquanto a absolvição decorrente de resposta dos jurados ao quesito genérico não restou acompanhada de apresentação, constante em ata, de tese conducente à clemência ou absolvição do acusado, tese portanto incompatível com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente